Tribunal: TJPA
Processo: 0803022-73.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803022-73.2024.8.14.0051

APELANTE: LENICE MARIA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ANULAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lenice Maria da Conceição contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra o Banco BMG S/A. A parte autora alegou que, sendo beneficiária do INSS e analfabeta, acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Insatisfeita com a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, interpôs Agravo Interno pleiteando a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é nulo por vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência entende que contratos com descontos mensais reiterados configuram relação de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo prescricional e decadencial se renova a cada desconto, afastando as preliminares de prescrição e decadência.

O contrato firmado foi devidamente formalizado, com assinatura a rogo da parte analfabeta na presença de duas testemunhas, conforme exige o art. 595 do Código Civil, e contém cláusulas claras quanto à natureza do produto contratado — cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Os extratos bancários demonstram que a autora teve acesso aos valores contratados por meio de transferências eletrônicas, além de ter utilizado os saques disponibilizados, o que comprova a ciência sobre a modalidade contratada.

A contratação observou os requisitos do art. 104 do Código Civil, sendo válida, uma vez que envolveu agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei.

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS regulamenta a modalidade RMC, autorizando o desconto em benefício previdenciário até o limite de 5%, o que foi respeitado.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor foi atendido, não havendo demonstração de omissão relevante ou cláusulas enganosas.

A ausência de previsão contratual quanto à quitação total da dívida ou ao número de parcelas não caracteriza abusividade, pois decorre da natureza rotativa da dívida em cartão de crédito.

A estipulação de juros acima da média de mercado não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

Inexistente ato ilícito ou conduta dolosa por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

A restituição em dobro dos valores descontados exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando formalizada com assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, e contendo cláusulas claras sobre sua natureza e condições.

Não se configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando há demonstração de que o consumidor recebeu e utilizou os valores contratados com ciência da modalidade.

A ausência de termo final ou número de parcelas em contratos de cartão de crédito consignado não implica abusividade, por se tratar de característica inerente à sua estrutura rotativa.

A devolução em dobro de valores descontados somente é cabível diante de má-fé do credor, o que não se verifica na contratação válida e com autorização expressa do consumidor.

A simples celebração de contrato na modalidade RMC, por si só, não gera dano moral quando não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, arts. 104, 178, II, e 595; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09.12.2021; STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 01.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, j. 04.07.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5101800-18.2023.8.09.0110, j. 26.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.076248-0/001, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
LENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
contra Decisão Monocrática (id. 23521576) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

Em síntese, em sua exordial, o autor alega que é beneficiário do INSS e que teria se dirigido a instituição financeira para firmar contrato de empréstimo consignado, no entanto teria sido levado a erro tendo celebrado contrato de cartão de crédito consignado.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 20782938) julgando o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 20782939), requerendo a total reforma da sentença, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado. Para tanto, aduz que é nulo, teria restado comprovada a irregularidade no contrato apresentado pelo banco.

Pleiteia, ainda, pela condenação do apelado a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Ato contínuo, o banco apelado apresentou contrarrazões (id. 20782942) alegando que a contratação foi realizada de forma regular e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de id. 23521576, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lenice Maria da Conceição contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S/A. A autora, beneficiária do INSS, alegou que teria sido levada a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. O pedido foi negado em primeira instância, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) apresenta vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade; e (ii) se estão configurados danos morais e a necessidade de repetição de indébito em decorrência da alegada irregularidade na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o réu no que tange à demonstração da regularidade da contratação e dos descontos realizados. No caso, restou comprovado que a autora anuiu expressamente aos termos do contrato, conforme documentos apresentados, os quais incluem previsão clara e destacada acerca da modalidade contratada e dos descontos em benefício previdenciário.

2.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é uma modalidade regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, atendendo aos requisitos de validade do negócio jurídico, como objeto lícito, agentes capazes e forma adequada. Não se verificam elementos que indiquem vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

3.

O instrumento contratual demonstra assinatura a rogo da autora, analfabeta, na presença de duas testemunhas, o que, à luz da jurisprudência consolidada, assegura a validade do contrato. Ademais, os extratos juntados indicam a efetiva utilização do crédito pela autora, reforçando a ciência da modalidade contratada.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, exige o fornecimento de informações claras e adequadas ao consumidor, obrigação que foi atendida pela instituição financeira. Inexiste qualquer omissão ou cláusula que possa induzir a parte autora a erro, especialmente considerando os documentos apresentados.

5.

A tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.846.649/MA, referente à necessidade de comprovação da autenticidade de assinatura em caso de contestação, não se aplica ao caso, haja vista a presença de assinatura a rogo com testemunhas e impressão digital.

6.

A inexistência de irregularidades no contrato afasta a configuração de ato ilícito por parte do banco, sendo descabida a indenização por danos morais, bem como a repetição de valores descontados, dado o exercício regular do direito de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), devidamente formalizado e acompanhado de informações claras e suficientes ao consumidor, afasta a nulidade por vício de consentimento.

2.

Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito na relação contratual e verificado o exercício regular do direito de crédito pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, III; Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Apelação Cível nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/07/2023.

2.

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09/12/2021.

3.

TJPA, Apelação Cível nº 0800702-70.2020.8.14.0025, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/02/2024

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 24388380). Aduz a ausência de ciência prévia acerca da natureza do contrato firmado, tendo acreditado tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Sustenta a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado, notadamente diante da cobrança de juros excessivos e da ausência de previsão contratual quanto ao número de parcelas e à forma de quitação integral do débito. Afirma a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, circunstância que comprometeria a higidez do pacto.

Assevera quanto a presença de desequilíbrio contratual com imposição de obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, em afronta ao art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz a configuração de má-fé do banco ao promover descontos mensais sem o envio de faturas ou informações claras e a necessidade de declaração de nulidade do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com a remessa do feito ao colegiado para reforma da decisão monocrática e acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 24859158) ao presente recurso, aduziu preliminarmente a prescrição uma vez que a contagem do prazo prescricional tenha se iniciado na data do primeiro desconto efetuado, bem como, sustenta a decadência, visto que a parte agravante ingressou com a presente demanda em 22/02/2024 e contrato foi celebrado em 31/01/2018. No mérito, refuta os argumentos apresentados, reforçando a legalidade do negócio.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre enfrentar as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pelo recorrido em sede de contrarrazões (id. 24859158).

Preliminar de Prescrição

Quanto à prescrição, argumenta o agravado que o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor já se encontraria exaurido, pois o primeiro desconto no benefício previdenciário da parte autora se deu em 2018, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em 22/02/2024.

Entretanto, não se pode olvidar que, tratando-se de descontos mensais reiterados, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que se trata de dano continuado, cuja contagem do prazo prescricional se renova a cada desconto efetuado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - OFENSA À DIALETICIDADE - AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Deve ser afastada a preliminar de decadência ou prescrição, pois os descontos do cartão consignado são mensais e ininterruptos, estando em curso inclusive quando do ajuizamento da ação, consistindo, portanto, em relação de trato sucessivo, o que renova o dies a quo.
2 . O recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à sentença e compreensível o inconformismo. 3. Restou evidente nos autos que o autor anuiu com contrato em que havia expressa e clara previsão de liberação de valores em empréstimo para pagamento na modalidade de cartão de crédito, cuja fatura seria debitada em folha de pagamento. Tal modalidade contratual não encontra nenhum óbice legal . 4. A dificuldade de quitação do saldo devedor é inerente à modalidade de empréstimo pactuada, visto que o saldo é naturalmente refinanciado quando a fatura do cartão de crédito não é paga em sua totalidade, como na hipótese em que o autor se limita a quitar a fatura mensal em seu valor mínimo. 5. Provada a relação jurídica entre as partes e não provada a quitação da dívida, legítima a cobrança . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0848491-26.2022 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 15/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral neste aspecto, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Preliminar de Decadência

No que toca à
decadência
, a tese também não se sustenta. A pretensão da parte agravante refere-se à anulação de contrato bancário, com fundamento na existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, causas que se sujeitam ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, conforme o art. 178, II, do Código Civil, contado do momento em que cessar o vício.

A autora alega que não teve ciência da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, o que, se verdadeiro, implicaria início do prazo a partir da percepção do equívoco, e não necessariamente da data da contratação. Ademais, há nos autos elementos que indicam continuidade da relação obrigacional por meio de descontos periódicos. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A discussão dos autos diz respeito a legalidade da celebração de contrato de cartão de crédito consignado e os descontos dai decorrentes, nitidamente uma relação de consumo. 2.
Assim, não merece acolhimento a alegação de decadência, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato contínuo e sucessivo, em que o termo inicial de requerer a nulidade do negócio jurídico celebrado se renova a cada desconto operado mensalmente .
3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o devido prosseguimento do feito.

(TJ-AM - Apelação Cível: 04861311920238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Logo, também
rejeito a preliminar de decadência
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade do contrato firmado entre as partes na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação da parte agravante de que houve vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo, por consequência, a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, a contratação em questão está formalizada por meio de instrumento contratual válido, o qual apresenta: (i) assinatura a rogo da parte agravante, por ser pessoa analfabeta; (ii) assinatura de duas testemunhas instrumentárias; (iii) previsão expressa e destacada de que o produto contratado se trata de cartão de crédito com reserva de margem consignada e não de empréstimo convencional; (iv) autorização explícita para o desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário da contratante.

Além disso, dos extratos de faturas apresentados pelo banco, verifica-se que o apelante realizou saques autorizados e complementares (ID 20782934 - Pág. 37, 62 e 63), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Tais elementos, em conformidade com o art. 104 do Código Civil, preenchem os requisitos essenciais à validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Não se pode admitir, como pretende a parte agravante, que sua condição de analfabeta constitua, por si só, óbice à contratação válida, sobretudo quando adotados os cuidados formais necessários para garantir a compreensão do contrato, como no presente caso. Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO ANALFABETO. VALIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC . ATENDIMENTO FORMA PRESCRITA EM LEI. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta pode ser realizada mediante instrumento particular assinado a rogo, na presença de duas testemunhas. 2. É válida a contratação por analfabeto quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, ou seja, com assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas. 3 . Comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, com observância à forma legal exigida para contratação com pessoa analfabeta, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado, nem mesmo repetição do indébito ou indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.(TJ-GO 5101800-18.2023 .8.09.0110, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATANTE ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - IRDR Nº 1.0000.20.602263-4/001 - INDUÇÃO A ERRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES . - Não é lícito à parte autora formular em apelação tese não deduzida na petição inicial, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas - Pelo julgamento do IRDR 1.0000.20.602263-4/001 (nº 73), firmou-se a tese de que "se a parte consumidora, que foi induzida a erro (questão fática a ser examinada em caso concreto), pede na ação apenas que seja substituída a taxa de juros do cartão de crédito consignado pela taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para 'as operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público', deve o pedido ser acolhido, mas somente em relação aos empréstimos obtidos por meio do cartão de crédito consignado" - Comprovada a existência, bem como a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica é a medida que se impõe . (TJ-MG - Apelação Cível: 50007822620208130278 1.0000.21.076248-0/001, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos celebrados por pessoas analfabetas, a assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, supre a exigência de forma e garante a validade do pacto, especialmente quando não demonstrada coação, erro substancial ou outro vício de consentimento, Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO . VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1 . Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto) . 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art . 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6 . Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social . 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9 . O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10 . O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art . 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12 . Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Outrossim, os documentos acostados aos autos revelam que a parte agravante efetivamente recebeu o valor contratado por meio de transferência eletrônica (TED), como consta no extrato bancário. O crédito foi disponibilizado diretamente em sua conta, demonstrando que houve o repasse da quantia acordada, o que reforça a inexistência de vício de consentimento.

Ademais, o contrato é posterior à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que regulamenta a modalidade RMC e autoriza a retenção de valores diretamente do benefício previdenciário, até o limite legal de 5%.

Importa observar que a contratação por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada constitui produto financeiro lícito, amplamente difundido no mercado, não havendo óbice legal para sua utilização. O que se exige — e, neste caso, foi cumprido — é o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o que restou atendido no contrato celebrado entre as partes.

De igual modo, a alegação de ausência de cláusula indicando termo final para os descontos também não prospera, por se tratar de característica inerente à própria natureza rotativa da dívida decorrente do uso do cartão de crédito consignado, cuja quitação ocorre mediante o pagamento total da fatura. Essa estrutura contratual, embora distinta do empréstimo tradicional com parcelas fixas, não é ilícita, tampouco abusiva, desde que previamente informada, como o foi neste caso.

O mesmo raciocínio aplica-se à suposta abusividade dos
juros pactuados
. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou prática usurária, o que não se verificou nos autos, cita-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL . NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ . 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado . 7. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Ademais, não se verifica, na hipótese dos autos, ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. A instituição financeira exerceu regularmente seu direito de crédito, com base em contrato válido, sem prática de fraude, coação ou qualquer conduta atentatória à boa-fé contratual. A jurisprudência pátria tem rejeitado a configuração de dano moral in re ipsa em casos como este, quando não demonstrado o ilícito contratual.

Por fim, inexiste fundamento jurídico que ampare o pedido de repetição em dobro dos valores descontados, haja vista que os descontos foram realizados com base em contrato firmado entre as partes e diante da ausência de má-fé da instituição financeira. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro exige a existência de cobrança indevida e má-fé do credor, requisitos que não estão presentes no caso.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão monocrática que negou provimento à apelação. Ao revés, a manutenção da sentença de improcedência revela-se medida de rigor, diante da ausência de vícios no contrato, da validade da contratação e da regularidade dos descontos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2025